Tribunal: STF
Processo: ARE 1278832
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, pp. 162/163): 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DO RGPS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO RESTRITA AQUELES QUE SOFRERAM LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111 DO STJ. I. Cuida-se de ação ordinária proposta por Manoel Messias do Bomfim em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a adequação do valor da renda mensal de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 0840598394), concedida em 04/09//1990, aos limites máximos dos salários-de-contribuição previstos no art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional n.º 41/2003; e ao pagamento das diferenças, devidamente corrigidas, desde o ajuizamento da ACP nº 000491128.2011.4.03.6183. II. Ao apreciar a matéria, o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos, determinando a adequação da aposentadoria da parte autora, observando os tetos fixados pelas EC nº 20/98 e EC nº 41/2003 e condenando a autarquia ré no pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação, com incidência de juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor condenação. III. A parte autora apela defendendo que o ajuizamento de ação civil pública para defesa dos interesses do segurados da Previdência Social interrompe o prazo da prescrição para todos os segurados e que em razão da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, que trata acerca da questão, ter sido proposta em 05/05/2011, deve ser reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores a 05/05/2006. IV. Em suas razões, o INSS pugna pelo reconhecimento da decadência pela consumação do prazo decenal previsto no art. 103 da lei nº 8.213/91. Afirma que o autor não tem direito ao ajuste do benefício aos tetos das ECS, não se aplicando o entendimento firmado no RE 564.354, pois seu benefício foi concedido no período denominado buraco negro. Pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ao fim, pugna pela aplicação da Súmula nº 111 do STJ. V. "Não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão."(EDcl no AgRg no REsp 1444992/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) VI. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, Rel. Ministra Carmem Lúcia, apreciou a questão atinente à revisão da renda mensal dos benefícios previdenciários, a fim que seja aplicado, para aqueles concedidos anteriormente, o novo valor do teto instituído pelas EC nº 20/98 e 41/03, nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). VII. No referido julgado, a Ministra Relatora consignou, expressamente, que não se estava discutindo o direito a reajuste automático em face de um novo teto previdenciário trazido por uma emenda constitucional, mas apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do autor, poderia ter agora o reajuste até aquele patamar máximo. VIII. Reconhecimento do direito à aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pelas EC nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios concedidos anteriormente, e não a sua aplicação retroativa, sem que isso implique em ofensa ao ato jurídico perfeito. IX. Conforme dados dos autos, a RMI do benefício em questão foi limitada ao teto vigente à época da concessão, de modo que este deve ser readequado aos novos tetos. X. Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à data do ajuizamento da presente ação, e não da ACP 0004911-28.2011.4.03.6183, (ajuizada na 1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em 05.05.2011). Nos termos do disposto no art. 16 da Lei 7.347/85, a sentença civil faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. XI. Quanto aos juros e correção, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido de que nesses casos se aplicam juros de mora de 0,5% a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001 e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação trazida pela Lei nº 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Desta forma, não há como ser acolhido o pleito do INSS. XII. Percentual dos honorários advocatícios mantido. Contudo, deve ser observada a Súmula nº 111 do STJ. Ressalvado posicionamento do Relator. XIII. Apelação do particular improvida e apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas para determinar a aplicação da Súmula nº 111 do STJ.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 1, p. 211).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 97; e 195, § 5º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003.” (eDOC 1, p. 231)
    Aduz-se, que “é incabível a revisão pretendida face à divisão constitucional de poderes, que reserva ao Poder Legislativo a função de inovar no ordenamento jurídico criando ou majorando benefícios previdenciários, bem como prevendo a respectiva e imprescindível fonte de custeio. Assim, o comando judicial pretendido pela parte autora é inconstitucional, de um lado, por afrontar a atribuição privativa do (e-STJ Fl.191) Documento recebido eletronicamente da origem Congresso Nacional para dispor sobre Previdência Social e, por outro lado, por infringir a competência exclusiva do mesmo Órgão Legislativo para dispor sobre a legislação orçamentária. Desta feita, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (eDOC 1, p. 232)
    Sustenta-se, por fim, que “A decisão recorrida entendeu que os juros deveriam ser fixados com base nos índices de poupança, mas não observou a correção monetária, que deve seguir a mesma sistemática” (eDOC 1, p. 233) 
    O Vice-Presidência do TRF da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto ao mérito, por entender que “As matérias suscitadas no presente recurso relativamente à (violação ao ato jurídico perfeito e inexistência da prévia fonte de custeio) foram julgadas pelo STF no RE 564.354/SE, sob o regime do art. 1.036, CPC, no sentido de inexistir ofensa ao "princípio da irretroatividade das leis, nem mesmo aos artigos 5º, XXXVI, 7º, IV, e 195, § 5º, CF/88". Observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente.” (eDOC 1, p. 281); determinou o sobrestamento do recurso no que tange aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, ao entendimento de que “quanto à alegação de violação ao art. 97 do texto constitucional, observa-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso, seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF.” (eDOC 1, p. 281) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, pp. 158-161):
    “Inicialmente, não há que se falar em decadência nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, vez que o caso não se trata de revisão do ato de concessão e sim de reajuste das prestações em decorrência da edição das ECs nº 20/98 e nº 41/2003. Nesse sentido, veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Ultrapassadas tais questões, passa-se a análise do mérito recursal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, Rel. Ministra Carmem Lúcia, apreciou a questão atinente à revisão da renda mensal dos benefícios previdenciários, a fim que seja aplicado, para aqueles concedidos anteriormente, o novo valor do teto instituído pelas EC nºs 20/98 e 41/03, nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do precedente abaixo transcrito: 
    (...)
    No referido julgado, a Ministra Relatora consignou, expressamente, que não se estava discutindo o direito a reajuste automático em face de um novo teto previdenciário trazido por uma emenda constitucional, mas apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do autor, poderia ter agora o reajuste até aquele patamar máximo. Assim, reconheceu o direito à aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pelas EC nºs. 20/98 e 41/03 aos benefícios concedidos anteriormente, e não a sua aplicação retroativa, sem que isso implique em ofensa ao ato jurídico perfeito. 
    (...)
    Ressalte-se que a revisão em questão diz respeito àqueles benefícios que sofreram limitação no momento da sua concessão. Logo, deve-se observar se o salário de benefício resultou em valor superior à época e, por isso, sofreu limitação. No caso dos autos, conforme cálculos da contadoria do juízo, o salário-benefício do autor sofreu limitação pelo teto (doc. Id: 4058500.439567). Assim, faz jus o autor a receber não a diferença entre o seu novo teto e o seu salário de benefício, mas sim o valor deste sem o limitador que fora aplicado à época. Quanto aos juros e correção esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido de que nesses casos se aplicam juros de mora de 0,5% a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001 e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação trazida pela Lei nº 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Desta forma, não há como ser acolhido o pleito do INSS. 
    (...).” 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Por fim, da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz da jurisprudência sobre a matéria. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente